Tribunal: STF
Processo: HC 96422
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-05-19
Data de publicação: 2009-05-19

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE APROPRIAÇÃO
   INDÉBITA. CONTRATO DE ARRENDAMENTO. VENDA DE SACAS DE CAFÉ APÓS
   DECISÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
   ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ATIPICIDADE DA CONDUTA.
   CONFIGURAÇÃO. CONCESSÃO DA ORDEM.
I - A venda das sacas de café
   foi respaldada por decisão judicial de reintegração de posse, que
   pressupõe, por óbvio, a posse não apenas do imóvel rural, mas
   também de todos os seus acessórios, dentre os quais o café a ser
   colhido, fruto, portanto, pendente.
II - Princípio geral do
   Direito Civil de que o bem acessório segue o principal, salvo
   disposição especial em contrário.
III - Ausência do elemento
   normativo do tipo "coisa alheia".
IV - Não configurado nos autos
   o elemento subjetivo, qual seja, o dolo de apropriar-se de coisa
   alheia móvel.
V - Ordem concedida.